Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710919-94.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI ALVES DE MIRANDA APELADO: ELIOMAR GOMES BRITO, DALLY VEICULOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Proferi despacho ao ID 47200358, a fim de que o apelado informasse "qual o interesse processual na presente lide, considerando que possui procuração com plenos poderes para operar a transferência do veículo. Demais, detalhe qual entrave administrativo para realização da transferência, ante a existência da aludida procuração." Sobreveio manifestação ao ID 47274619, acostando documento ao ID 47288503, datado de 19/04/2021, o qual informava a necessidade de desenvolvimento de função técnica da Diretoria de Tecnologia do DETRAN/DF. Ocorre que está função já se encontra implementada há quase dois anos no Distrito Federal. Demonstre a parte apelada, então, qual óbice administrativo atual enfrenta para transferência de titularidade do veículo, considerando a existência de procuração in rem suam nos autos, sob pena de extinção do processo por falta superveniente do interesse de agir. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator